Tribunal: STF
Processo: Rcl 68995
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. RE Nº 642.634-AgR-EdV/MG: PARADIGMA DESPROVIDO DE EFEITOS VINCULANTES. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. 



    1. Inexistiu, in casu, afronta ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, visto que a decisão proferida pelo órgão reclamado não se afastou do entendimento nela fixado.



     2. É incabível reclamação em que se alega violação a recurso extraordinário não submetido à sistemática da repercussão geral, por faltar-lhe o efeito vinculante, não sendo o reclamante parte no recurso apontado como paradigma.



    3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.